Tribunal: STF
Processo: HC 269787
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Restabelecimento do acórdão de apelação. Desclassificação da conduta para o delito tipificado o art. 215 do Código Penal. Supressão de instância. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de S.M.J. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.061.636/SP (evento 12).

O paciente foi condenado à pena definitiva de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do Código Penal (eventos 4 e 7). 

No presente writ, a Defesa sustenta a nulidade da decisão proferida pelo Ministro Relator do STJ em sede de recurso especial, tendo em vista a violação ao enunciado da Súmula 7/STJ. Argumenta que a Corte Superior reexaminou e revalorou a moldura fática dos autos para restabelecer a condenação do paciente pelo crime de estupro de vulnerável, o que é vedado na via do recurso especial. Alega que “Ao declarar-se incompetente para julgar o writ e manter tal posição no Agravo Regimental, o STJ criou um bloqueio decisório intransponível”, portanto não há falar em supressão de instância. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do REsp 2.206.039/SP com a expedição do contramandado de prisão em favor do paciente. No mérito, pugna pela declaração de nulidade da decisão exarada nos autos do recurso especial com o restabelecimento do acórdão de apelação.

É o relatório. Decido. 

Colho do ato apontado como coator (evento 12):

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STJ. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O art. 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal, dispõe que compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas corpus somente quando o ato coator for oriundo de tribunal sujeito à sua jurisdição, o que não se verifica na situação em questão. 
2. Agravo regimental desprovido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

A Corte Superior negou provimento ao agravo regimental no writ lá impetrado, à seguinte consideração (evento 12, fls. 3-5): 

“O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida em todos os seus termos. 
Conforme asseverado na decisão ora agravada, a Constituição da República assim disciplinou a competência desta Corte Superior: 
Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I - processar e julgar, originariamente: 
[...] 
a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais; 
[...] 
c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

Ora, de fato, como o writ é dirigido contra ato de Ministro deste Tribunal, não detém esta Corte Superior competência para sua apreciação.
(...).
Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.”

Presente o contexto, verifico que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

De outro lado, ainda que se considere como ato indicado coator a decisão monocrática do Relator do REsp 2.206.039/SP do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença condenatória, há óbice intransponível ao conhecimento do writ.

O ato então impugnado consistiria em decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente